Tribunal: CARF
Processo: 13888.901419/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901419/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.468 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ARCOR DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.
COMPENSAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
Não restou demonstrado cerceamento de defesa no processo. A ausência de
intimação do contribuinte para juntar documentos que era de sua
responsabilidade não gera nulidade no processo e não afronta o devido
processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901419/2012-36
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901419/2012-36

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-47.644, de 12 de julho de
2019, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não conhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de compensação (DCOMP) no
01550.02152.260210.1.3.03-5328, fls. 73 a 78, pela qual pretendia compensar débitos
próprios com o crédito de Saldo Negativo de CSLL, exercício 2010, de R$ 353.098,28,
o qual também restou empregado em compensações subsequentes.
O processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no Despacho
Decisório no 019143686, de 01/03/2012, à fl. 79, reconheceu somente parte do direito
creditório de R$ 333.938,03, por ter confirmado, também parcialmente, as parcelas que
o compunham.

As informações complementares do ato decisório estão disponíveis no anexo
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito, fls. 80 e 81.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 16/03/2012, conforme o aviso de
recebimento à fl. 83, e apresentou manifestação de inconformidade em 11/04/2012, às
fls. 4 a 10.
A defesa sustenta que não houve justificativa para a desconsideração de valores no
Despacho Decisório, estes apurados e demonstrados na DIPJ. Entende inexistir a
informação se a retenção não admitida tenha sido consultada nos sistemas da Receita
Federal do Brasil. Aponta, derradeiramente, ter apresentado, na ficha 57 da DIPJ, os
dados da retenção e os rendimentos correspondentes aos serviços prestados, no valor de
R$ 1.796.024,89, porém não destacadamente na linha 5 da Ficha 06A.
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório, sob o fundamento de não ter a Recorrente demostrado ter
sido os valores adequadamente oferecidos à tributação. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Exercício: 2010
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
OFERECIMENTO
DO
RENDIMENTO PAGO À TRIBUTAÇÃO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ, em razão de decurso de prazo,
no dia 27/09/2019 (e-fl. 108), e apresentou recurso voluntário aos 29/10/2019 (e-fls. 111 a 131),
no qual destacou, em apertada síntese, o que segue:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901419/2012-36

Preliminarmente, a Recorrente nulidade do acórdão por cerceamento de defesa e
inobservância do devido processo legal, pois entende que se o julgador entendeu necessário a
apresentação de documentos, deveria ter intimado a contribuinte e, através de diligências apurar
o crédito, em razão da verdade material.
No mérito, aponta a possibilidade de aproveitamento do saldo negativo de CSLL
para compensação de outros tributos, destacando ter apurado saldo negativo de CSLL no ano-
calendário de 2006 no montante de R$ 322.168,89, o que lhe conferiu o direito de compensá-lo
com débitos futuros.
Defende a comprovação das retenções sofridas pela Recorrente, bem como da
comprovação de oferecimento das receitas à tributação, pois afirma ter cometido erro de
preenchimento da DIPJ por não ter informado as receitas na linha 05, mas essas receitas
compõem o total informado na linha 03 da ficha 06 da DIPJ/2010.
Pleiteia a conversão do julgamento em diligência, indicando assistente técnico e
formulando quesitos.
Ao final, requereu:
i) seja declarada a nulidade do V. Acórdão no 08-47.644, proferido pela 3a Turma da
DRJ em Fortaleza/CE aventada alhures, determinando-se a remessa dos autos à
instância de origem para novo julgamento;
ii) caso seja superada a nulidade acima aventada e se entenda que os documentos
comprobatórios apresentados não são suficientes para comprovar a materialidade do
direito creditório, o que se admite apenas a título de argumentação, requer seja o
julgamento do Recurso Voluntário convertido em diligência para realização de perícia
técnica e, no mérito,
iii) seja reconhecida a integralidade do crédito pleiteado, nos termos da fundamentação
supra, homologando-se, por conseguinte, todas as compensações a ele relacionadas,
extinguindo-se, assim, o respectivo crédito tributário, com fulcro no artigo 156, inciso
II, do Código Tributário Nacional. A Recorrente não juntou ao recurso voluntário
contrato social e alterações, procuração, cópia da OAB do patrono e DIPJ 2006.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo é o não reconhecimento de saldo negativo de
CSLL, devido ao não oferecimento à tributação dos valores do IRRF.
O Despacho Decisório (e-fl. 79) não reconheceu a existência de saldo negativo de
CSLL disponível. Não foram confirmadas o oferecimento à tributação das receitas auferidas com
a retenção na fonte identificada, vide abaixo (e-fls. 80 e 81):
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901419/2012-36

Em razão disso, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls.
04 a 10). Em julgamento de primeira instância, a DRJ não reconheceu o crédito e pontuou que a
documentação acostada aos autos era insuficiente para comprovar o correto oferecimento das
receitas à tributação, abaixo seguem trechos do r. acórdão:
(...)
Em face ao exposto, o emprego do imposto de renda ou da contribuição retida na fonte
exige que o rendimento ou receita correspondente tenha integrado o lucro real e a
apresentação do informe de rendimentos de que trata a legislação tributária ou outro
meio de prova hábil e idôneo para este fim.
Essas são as premissas para a admissibilidade das retenções na fonte na composição do
Salvo Negativo do período.
O defendente argumenta ter informado a receita de prestação de serviços na linha errada
da DIPJ.
Conforme o Comprovante Anual de Retenção à fl. 32, a fonte pagadora Bagley do
Brasil Alimentos Ltda pagou rendimentos de R$ 1.796.024,89 e reteve R$ 83.515,16 no
código de receita 5952, que deverá ser rateado entre as contribuições sociais.
A autoridade tributária, com fundamento no art. 2o da Instrução Normativa SRF no 459,
de 20041, obteve a CSLL retida na fonte no valor de R$ 17.960,25.
A fim de demonstrar o oferecimento à tributação daquele rendimento, o contribuinte
informa tê-lo declarado na linha 3 (Receita de venda de produtos de fabricação própria
no mercado interno), que informa R$ 567.470.205,07, quando o correto seria informa-lo
na linha 5 da ficha 06A (Receita de prestação de serviços - mercado interno),
Para tanto, apresenta, em arquivo texto, os lançamentos efetuados na conta 699999.1
951210.1 (fl. 40), o razão da conta CSLL a recup. s/ serv. prest. (fl. 41) e as notas fiscais
subsidiárias (fls. 42 a 54).
Contudo, o contribuinte não teve êxito em demonstrar que os rendimentos pagos pela
Bagley do Brasil Alimentos Ltda estavam, de fato, englobados na receita da linha 3 da
ficha 06A da DIPJ.
Para fazê-lo, caber-lhe-ia depurar como ocorreu a composição da receita de venda de
produtos de fabricação própria de R$ 567.470.205,07, de forma que pudéssemos
confirmar que os lançamentos contábeis de prestação de serviços estavam incluídos na
rubrica.
Destarte, ausente a prova cabal de oferecimento à tributação do rendimento sobre que
recaiu a retenção na fonte, alinho-me com a decisão da unidade de origem.
A Recorrente, no recurso voluntário, defendeu a nulidade do acórdão por
cerceamento do direito de defesa e declarou que as receitas da prestação de serviços não foram
informadas destacadamente na linha 05 da Ficha 06 da DIPJ/2010, mas sim foram informadas na
linha 03, correspondente às receitas de venda de produtos de fabricação própria, conforme
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901419/2012-36

comprova documentação anexada aos autos, segundo sua defesa. A Recorrente não juntou
documentos de mérito ao recurso voluntário.
No tocante à Preliminar de Nulidade, não assiste razão à Recorrente. Senão
vejamos:
A Recorrente defende que ocorreu nos presentes autos o cerceamento do direito
de defesa e a inobservância ao princípio do contraditório, pois o Julgador de primeira instância,
embora reconheça a necessidade de outras provas, não determinou diligências ou providências
para apurar a verdade material.
Em que pese os argumentos da Recorrente, é inconteste que o presente processo
trata de um pedido de compensação e cabe exclusivamente ao contribuinte, nos termos do inciso
I do artigo 333 do Código Civil, apresentar as provas do seu direito creditório, sendo
imprescindível que estas sejam carreadas aos autos revestidas de toda força probante capaz de
propiciar o necessário convencimento.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o sujeito passivo deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, nos
termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
O princípio da verdade material não atribui à autoridade administrativa o dever de
requerer documentos que são de responsabilidade do contribuinte, do contrário estar-se-ia
invertendo o ônus da prova.
Diante disso, entendo não existir nulidade nos presentes autos.
Com relação ao mérito, verifica-se que a ausência de documentação suficiente foi
o fundamento motivador do r. acórdão. A Recorrente, portanto, deveria ter dialogado com a
decisão de piso e juntado outros documentos contábeis e fiscais que demonstrassem a
regularidade do oferecimento à tributação, inclusive para comprovar o mero equívoco no
lançamento das receitas.
Cabe unicamente à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o
reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma
vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros
de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901419/2012-36

desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento de mérito ao recurso, mesmo estando ciente de que os documentos juntados à
manifestação de inconformidade foram julgados insuficiente para comprovar a regularidade do
lançamento das receitas.
Isto posto, havendo dúvidas, é imprescindível a apresentação de documentação
contábil e fiscal por parte da empresa para dirimir quaisquer equívocos em relação à liquidez e
certeza do crédito tributário pleiteado.
O pedido de perícia técnica ou diligência fiscal caso remanescesse dúvidas em
relação ao crédito, sem que a Recorrente tenha colacionado aos autos novos elementos de prova,
notadamente a escrituração contábil, conforme apontado no r. acórdão, demonstra intenção
protelatória e não caracteriza cerceamento do direito de defesa quando indeferido.
A contribuinte não comprovou nos autos motivo de força maior para a não juntada
de cópia da escrituração contábil quanto ao período de apuração objeto do alegado direito
creditório, quando da apresentação da impugnação na primeira instância de julgamento e nesta
instância recursal ordinária quando da apresentação das razões do recurso voluntário.
Conclui-se que o pedido de perícia técnico-contábil serviria para a Recorrente
juntar provas documentais da escrituração contábil da mesma, contudo a perícia não se presta
para substituir a parte na sua atividade de produção de prova, cujo ônus probatório do fato
constitutivo do direito creditório é da própria Recorrente.
Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF, conforme abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2004
DECISÃO
RECORRIDA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
No caso de enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa com perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão
motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos
atos em litígio.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, não há que se falar em nulidade de decisão a quo que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte não é
causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do artigo
59 do Decreto n° 70.235/72, que não é o caso.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA
NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. DCTF RETIFICADORA.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901419/2012-36

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ
E CERTEZA. CRÉDITO
INDEFERIDO.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF original),
mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte
fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração
contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde
estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo
débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra
a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim
justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do
alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte,
conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a
quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o
alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO--
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no1401-
004.153. 4a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 23/01/2020).

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.468 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901419/2012-36

ANO CALENDÁRIO 2007.
PEDIDO DE PERÍCIA – INDEFERIMENTO É de ser indeferido o pedido de perícia
contábil quando a prova que se pretende formular com a perícia era de exclusiva
responsabilidade do sujeito passivo. (Acórdão no 2202.001.996. 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Sessão de 18 de Setembro de 2011).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2002
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL O prazo
estabelecido pela legislação para o direito de constituir o crédito tributário deve ser o
mesmo para que o contribuinte proceda à retificação da respectiva declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. CREDITO
TRIBUTÁRIO NÃO COMPROVADO Compete àquele quem pleiteia o direito o ônus
da sua comprovação, devendo ser indeferido pedido de compensação que se baseia em
mera alegação de crédito sem trazer aos autos prova da origem e liquidez do mesmo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO É de ser indeferido o pedido de perícia contábil quando a prova
que se pretende formular com a perícia era de exclusiva responsabilidade do sujeito
passivo, afastando-se alegação de cerceamento de defesa uma vez comprovada sua
prescindibilidade. (Acórdão no 3801-001.664. 1a Turma Especial. Sessão de 30 de
janeiro de 2013).
Diante do exposto, nego a realização da perícia.
Importante destacar que, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente
deveria ter colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa, pois a autoridade
fiscal poderia ter efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição das
informações prestadas. O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis
indispensáveis, não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente,
pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em
discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Da mesma forma, o princípio da legalidade, pelo qual ninguém está obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo, a menos que seja previsto em lei, também está sendo obedecido,
pois a previsão de demonstração da liquidez e certeza do crédito é uma determinação legal. Se há
dúvidas quanto à certeza do crédito, não se pode homologar a compensação, sob pena de
descumprimento legal.
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital